Tribunal: TJDFT
Processo: 0727533-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se os depoimentos das testemunhas, policiais e civis, juntamente com os laudos periciais dos materiais apreendidos com o réu e as imagens gravadas pelos policiais demonstram a prática do delito de tráfico de drogas, com elementos probatórios suficientes para a condenação, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente, absolvição.

2. A palavra dos policiais, no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.

3. A tese defensiva de desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06 não pode ser acolhida devido às provas produzidas nos autos, que demonstram claramente que o acusado estava envolvido na venda da substância entorpecente.

4. Recurso conhecido e não provido.